Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741529-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS DE SOUZA AGRAVADO: CLOVIS TOSHIYUKI VATANABI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EZEQUIAS DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721246-12.2018.8.07.0001, rejeitou pedido de extinção da execução, fixou o saldo do débito exequendo em R$ 25.297,06 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa sete reais e seis centavos) e determinou a expedição de alvará de levantamento de valores depositados em conta judicial em favor do credor. Sustenta que o valor devido foi integralmente quitado, mas que o Juízo desconsiderou em seus cálculos as amortizações existentes no valor principal, redundando na cobrança de juros compostos. Afirma que o cálculo deve ser realizado por profissional técnico. Defende estarem presentes os requisitos autorizativos da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a fim de determinar o encaminhamento do processo para a contadoria judicial e a suspensão da expedição de alvará em favor do agravado e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja utilizado cálculo realizado pela contadoria judicial. Ausente recolhimento do preparo ou pedido de concessão de gratuidade da justiça. Intimado, o agravante recolheu o preparo em dobro nos IDs 52355257 e 52356759. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 170332439 dos autos principais): Cuida-se de Execução de Títulos Extrajudiciais fundada em cheque (id. 20347785), datado de 07/03/2018, cujo valor estampado é de R$30.000,00 (trinta mil reais). Ao id. 70286555 foi determinada a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado junto aos seus órgãos pagadores. Ao id. 113037817, houve expedição de alvará em favor do credor, da quantia de R$6.322,55 (5 parcelas de R$ 1.264,53). Ao id. 135955513, houve expedição de alvará em favor do credor, da quantia de R$ R$4.032,97, conforme extrato de id. 127156220. A Serventia juntou aos autos, ao id. 155946085, extratos bancários dos depósitos judiciais vinculados ao presente feito, o qual apresenta um saldo de R$25.583,42. O executado, espontaneamente, juntou guia de pagamento no valor de R$8.000,00 ao id. 154124348. FUNDAMENTO E DECIDO. As partes divergem acerca da atualização do valor do débito exequendo, não assistindo razão ao Executado, de modo que devem persistir, os descontos em seus proventos até a quitação total do débito exequendo. Havendo valores pagos, mês a mês, pelo Executado, deve-se corrigir o valor principal, acrescido de juros até a data do primeiro pagamento, ocasião em que o valor parcialmente pago é abatido. Em seguida, sobre o saldo remanescente, volta a correr correção monetária até o segundo pagamento e assim sucessivamente. Outra forma de se cálculo consiste em atualizar o valor inicial, acrescido de juros e correção monetária até a data na qual se pretende obter a posição da dívida e após, efetuar o desconto de todos os pagamentos parciais realizados, com juros e correção monetária, na mesma posição, caso em que será refletido o saldo devedor. Essas duas formas de cálculo foram reproduzidas em ementa de julgado do STJ. Confira-se: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, "não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, examinar suposta violação a dispositivos constitucionais, tendo em vista os precisos termos do art. 105, III, alíneas 'a', 'b' e 'c', da CF/88" (STJ, REsp 1.281.061/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2013). II. É pacífico na jurisprudência desta Corte que "não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão" (STJ, AgRg no REsp 1.054.145/RS, de minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe de 11/03/2014). III. "Quanto à compensação dos valores pagos administrativamente, o STJ pacificou a orientação de que a regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil é inaplicável às dívidas da Fazenda Pública" (STJ, EDcl no REsp 1.389.414/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2013). IV. In casu, consignou o acórdão do Tribunal de origem, negando a aplicação da regra de imputação de pagamento, prevista no art. 354 do Código Civil, que, "no que diz respeito à incidência de juros sobre os pagamentos administrativos realizados pelo INSS, cabe consignar que para a apuração do valor remanescente de uma dívida, após abatimentos parciais ocorridos em épocas diversas, pode ser feito de duas formas: um primeiro método consiste em corrigir o valor principal, acrescido dos juros até a data do primeiro pagamento, ocasião em que o valor parcialmente pago é abatido da dívida. Sobre o saldo remanescente volta a fluir correção monetária e juros até o próximo pagamento, e assim sucessivamente, até a data em que se pretende obter a posição da dívida. Outra forma de se calcular a dívida remanescente consiste na atualização do valor inicial, acrescido de juros e correção monetária, até a data em que se pretende obter a posição da dívida e, após, efetuar o desconto de todos os pagamentos parciais, também com juros e correção monetária, na mesma posição". Concluiu que, em qualquer das metodologias, o resultado é exatamente o mesmo, asseverando que "é correta a aplicação de juros sobre as parcelas pagas administrativamente, além da correção monetária, utilizando-se os mesmos critérios de atualização (correção monetária + juros moratórios) para apurar a quantia que reflete o saldo devedor". Assim sendo, rever as conclusões do acórdão de origem, quanto aos critérios de cálculo utilizados, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. V. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "firmado nas instâncias ordinárias o entendimento de que a metodologia proposta pelo devedor/embargante - incidência de juros moratórios sobre as parcelas administrativamente pagas aos servidores - caracteriza mero artifício contábil apto a compensar os mencionados valores em relação à dívida total, sem 'prejuízo ao credor, vez que se chega ao mesmo resultado abatendo mês a mês, pelo valor nominal, os valores pagos na via administrativa', rever tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1.214.651/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2013). Em igual sentido: "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as considerações acerca dos critérios e informações contábeis utilizados para a liquidação da sentença exigem a incursão deste Tribunal Superior no conteúdo fático-probatório dos autos, especialmente em casos em que o objeto dos embargos à execução é o excesso de execução na conta apresentada, por não ter sido observado o correto abatimento das parcelas pagas administrativamente" (STJ, AgRg no AREsp 231.041/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/11/2012). VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 356.941/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 3/9/2014.) Assim, utilizando segunda metodologia de cálculo lançada na ementa, apura-se o débito exequendo, atualizado e acrescido de juros, até 4/3/2023, em R$ 71.474,93 (setenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos, conforme simples cálculos anexos. Por outro lado, os depósitos/pagamentos efetuados na conta do Executado, extraídos pelos documentos e extratos de 113037817, 135955513, 155946085 e 154124348, igualmente corrigidos e acrescidos de juros, até mesma data, totalizaram a monta de R$ 46.177,87 (quarenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha igualmente anexa. Assim, por simples cálculos matemáticos, apura-se um valor exequendo remanescente a ser saldado em março/2023 até mesmo superior ao apurado pelo próprio exequente, porquanto a diferença apurada não é outra senão de R$ 25.297,06 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos), o que demandará cerca de 17 (meses) de depósitos futuros da parte executada, considerando que os depósitos mensais efetuados giraram em torno de R$ 1.384,17 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos). Fixo, assim, em 4/3/2023, o valor exequendo em R$ 25.297,06 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos), podendo, por certo, o Exequente, por liberalidade de sua parte, exigir da parte adversa, valor em montante menor, conforme alinhavado na planilha de id. 159573310. Sendo assim, certa de que os valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito não quitam o débito, rejeito a alegação da parte executada e determino a continuidade dos bloqueios salariais. Expeça-se, independente de preclusão da presente decisão, ofício de transferência de valores constantes dos ids 155946085 e 154124348, em favor do credor, em conta bancária de sua titularidade, a saber: (...) Após realizada a transferência, intime-se o exequente a trazer planilha atualizada do débito, decotando-se os valores já levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, segundo os parâmetros fixados na presente decisão, podendo, como frisei, exigir quantia a menor, caso em que se operará renúncia sobre o débito remanescente. A decisão agravada traz anexos os cálculos de ID 170558863 e 170558864. O agravante impugna os cálculos do Juízo a quo. Com razão. Em primeiro lugar, a decisão agravada é ultra petita. Na petição de ID 159573310, o exequente afirmou que o saldo da dívida era o valor de R$ 12.160,31 (doze mil, cento e sessenta reais e trinta e um centavos). Entretanto, na decisão agravada, o Juízo fixou o valor exequendo em R$ 25.297,06 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos). Assim, a decisão violou o art. 492 do CPC, que veda ao juiz proferir condenação em quantidade superior ao que lhe foi demandado, configurando decisão ultra petita: Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ALUGUÉIS. COMODATO. SENTENÇA "EXTRA PETITA". NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". OCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE. 1. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. Ou seja, o Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC. 2. In casu, não há que se falar em julgamento extra petita, pois o julgado vergastado não condenou a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado. Isto é, as questões analisadas e decididas pelo d. Juízo a quo integram a causa de pedir, quais sejam: (i) reintegração de posse; e (ii) condenação aos alugueis devidos. 2.1. No entanto, a sentença foi além do pedido, porquanto fixou, como termo inicial para a incidência dos alugueis, a data da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel; quando, ao revés disso, a parte autora, ora apelada, pugnou categoricamente para que o termo inicial fosse fixado a partir da citação. 2.2. Tal fato, representa a chamada sentença ultra petita, já que ultrapassou os limites da demanda delineados na petição inicial (art. 141 do CPC). 3. Ao contrário do julgamento extra petita, que leva à declaração de nulidade do comando sentencial, o julgamento ultra petita revela vício sanável, exigindo-se, apenas, o decote do excesso a fim de se adequar aos contornos da demanda. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1686813, 07184354020228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. EX OFFICIO. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. INOCORRENCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM. 1. Nos termos do art. 141 e 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão diversa do que pedido pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2. O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões ultra petita, extra petita, tampouco citra petita, já que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, uma vez que cabe ao juiz decidir nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado "ne eat judex ultra vel extra petita partium" (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes). 3. O princípio da congruência norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012). (...) (Acórdão 1227558, 00061812920168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Além disso, os cálculos realizados pelo Juízo estão incorretos, pois o Tema no 677 do STJ não foi devidamente observado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 677, firmou a tese de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (Destaquei.) No caso em tela, houve penhora mediante desconto em folha de pagamento de benefícios previdenciários pagos pela PREVI e pelo INSS (decisão de ID 70286555), além de um depósito voluntário de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo executado objetivando a quitação da dívida (ID 154124347). Nos termos do Tema no 677 do STJ, os valores decorrentes da penhora em folha de pagamento não isentam o devedor da correção monetária e juros moratórios sobre o seu montante, devendo ser deduzido do valor da dívida apenas o saldo da conta judicial no momento do levantamento. Por sua vez, o depósito voluntário, por ter finalidade de pagamento da dívida e não de garantia, isenta o devedor do pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o seu montante. Entretanto, em seus cálculos (ID 170558863), quanto à quantia referente ao extrato de ID 155946085, o Juízo de origem deduziu os valores penhorados acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde a data do depósito, e não desde o seu levantamento pelo devedor, que ainda não tinha ocorrido quando os cálculos foram realizados. Ademais, foram incluídos incorretamente os valores das parcelas de 14/11/2022, 24/11/2022, 17/01/2023 e 14/02/2023. Quanto à quantia levantada por meio do alvará de ID 113037817, o Juízo deduziu a correção monetária e os juros moratórios a partir de 20/8/2022 e 20/9/2022, apesar de o alvará ter sido expedido em 19/1/2022. Quanto à quantia referente ao extrato de ID 135497533, levantada por meio do alvará de ID 135955513, foram incluídos incorretamente os valores das parcelas de 12/11/2021, 17/1/2022 e 15/2/2022, além de a correção monetária e os juros terem sido calculados a partir da data do depósito e não do levantamento. Assim, os cálculos constantes da decisão agravada estão aparentemente incorretos, de modo que se mostra necessária a remessa dos autos à contadoria para que sejam realizados novos cálculos, com aplicação do Tema no 677 do STJ. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. A prudência, no entanto, indica que os valores sejam mantidos à disposição do ilustre Juízo, no aguardo da nova conta, a ser realizada por profissional habilitado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a remessa dos autos à contadoria para que sejam refeitos os cálculos do saldo da dívida exequenda, levando em conta o Tema no 677 do STJ. Comunique-se o Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023 16:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador